Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-70.2023.8.11.0027
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000171-70.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOSIMAR ANTONIO DE SOUSA - CPF: 943.639.354-72 (APELANTE), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), BCON CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 46.526.379/0001-79 (APELADO), JESSICA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 026.574.861-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONSÓRCIO - ALEGAÇÃO DE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA –

VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONSTATADO –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe dispensar as que se qualifiquem como inúteis ou protelatórias em cada caso, sem implicar tal providência em
cerceamento de defesa
.

Restando demonstrado nos autos que a empresa prestou os devidos esclarecimentos quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, não há como imputar-lhe as penas pela prática de propaganda enganosa.

Não havendo indícios mínimos de propaganda enganosa, a improcedência dos pedidos declinados na inicial se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
Josimar Antonio de Sousa
em face de sentença proferida nos autos da ação anulatória de negócio jurídico, repetição de indébito e indenizatória ajuizada em face de
BCON Consórcio Ltda.
, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC.

O apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa, sob o argumento de que a ausência de instrução trouxe severos prejuízos ao autor, uma vez que seria oportunamente demonstrado suas alegações por meio de prova testemunhal.

No mérito, assevera que restou evidenciado que o autor foi induzido a erro, sob a alegação de que não é razoável que um consumidor leigo e de parcos recursos, firme um contrato consorcial para recebimento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) tendo que arcar com o custo antecipado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se não houvesse ciência inequívoca de que iria ser contemplado.

Requer a reforma da sentença para o fim de reconhecer a nulidade contratual, com os devidos estornos materiais e condenação em dano moral.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id.212914434).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024